Tribunal: TJPA
Processo: 0002341-17.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002341-17.2020.8.14.0039

APELANTE: WESLEY LIMA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0002341-17.2020.8.14.0039.

COMARCA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS-PA.

APELANTE: WESLEY LIMA DA COSTA.

ADVOGADO: JOSÉ ANACLETO F. GARCIAS, OAB-PA Nº 22.167.

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR: Des. ...

RELATOR
: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO
S. INVIABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não há que se falar em

absolvição

por

insuficiência

de provas, quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de

tráfico

de drogas imputado ao apelante.

2. É insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita.

3
.

Mostra-se incabível a
incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o recorrente responde a outra ação penal pelo crime da mesma natureza, circunstância que afasta a sua aplicação.

4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando não preenchidos os requisitos legais previsto no artigo 44, do Código Penal.

5.
Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Wesley Lima da Costa,
por intermédio do Sr. Advogado José Anacleto F. Garcias, interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas-PA, que o condenou à pena de 07 anos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 700 dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A defesa pugna
“(...) a) A ABSOLVIÇÃO do apelante, nos termos do artigo 386, inciso V, VI e VII do Código de Processo Penal, haja vista que não há prova concreta e inquestionável para sustentar uma condenação, prevalecendo o princípio do in dúbio pro reo. b) Caso não seja a absolvição o entendimento de V.Exas., pelo princípio da eventualidade, que seja acolhida a tese de DESCLASSIFICAÇÃO para o delito de Uso de Drogas (artigo 28 da Lei 11.343/06). c) Por derradeiro, caso entendam pela condenação do apelante, o que não se espera, requer a APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL, qual seja 05 (cinco) anos, com a devida aplicação do § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06, analisando as circunstâncias pessoais favoráveis (artigo 59, inciso IV, do Código Penal) e conversão em penas restritivas de direitos, de acordo com o artigo 44 do Código Penal, posto que preenche todos os requisitos (...)”
.

Por sua vez, o
dominus litis
, rechaça as alegações da defesa, requerendo a manutenção da sentença combatida em todos os seus termos.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opina pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

À revisão do Exmo. Sr. Desembargador(a) relator(a), para a análise e posterior inclusão dos autos
em sessão de julgamento por Plenário Virtual
.

VOTO

V O T O.

Inicialmente
,
o recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, o conheço.

A materialidade delitiva está demonstrada
, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial (Id. 4.999.562– págs. 03/04- IPL); depoimentos testemunhais (Id. 4.999.562- págs. 05/11- IPL); termo de exibição e apreensão de objeto (Id. 4.999.581- págs. 19/20- IPL); laudo definitivo (Id. 4.999.571- págs. 03/04) atestando que
“A Erva apresentou resultado POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L, significando que o vegetal e a erva conhecida vulgarmente como MACONHA e a substância petrifica de cor branca é/ou contêm o princípio ativo da COCAÍNA, pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, cujos resultados foram POSITIVOS durante as análises realizadas.”

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada
nas declarações da testemunha, conforme trechos retirados da sentença (ID. Nº 4999574, pág. 2), Marcus Vinicius Cunha Miranda, policial militar e condutor do flagrante:

A testemunha MARCOS VINÍCIUS CUNHA MIRANDA é policial militar, e afirmou que fazia participação da guarnição que realizou a prisão do réu. Estavam em ronda ostensiva no local quando viram dois indivíduos em atitude suspeita. Ao sair da viatura para realizar a abordagem, um entrou em uma residência e outro correu para o mato. Acionaram a ROTAM para auxiliar a ocorrência. Entraram atrás do réu na residência e encontraram drogas em diversos locais. Havia 4 (quatro) pessoas na residência: a irmã do réu, um rapaz e uma criança. Recorda-se de terem encontrado cerca de 270 (duzentos e setenta) gramas de maconha. Além disso foi encontrado crack, cocaína, tablete de maconha. Encontrou no quarto, atrás de uma tv, na cozinha, atrás da geladeira uma pedra dentro de uma meia de uma criança, embaixo do colchão no mesmo quarto em que se encontrava a televisão. O réu teria dito que a droga era dele e estava comercializando. Disse que a residência era dos pais dele. Sua irmã não estaria envolvida na comercialização e o outro rapaz na casa seria o namorado dela. Além da droga, foi levado para a Delegacia de Polícia um celular e uma quantidade em dinheiro que não se recorda o valor.

De igual modo, a testemunha

Edielson Cunha e Silva
, policial militar, que fazia parte da guarnição que efetuou a prisão em flagrante do recorrente, em seu depoimento na fase judicial:

A testemunha EDIELSON CUNHA E SILVA é policial militar e fazia participação da guarnição que realizou a prisão do réu. A guarnição estava realizando ronda no bairro Jaderlândia quando viu dois indivíduos em atitude suspeita: um se evadiu e outro ingressou em uma residência. Solicitaram o apoio da ROCAN. Ao cercarem a residência, o réu tentou se evadir, mas foi capturado no quintal. Questionado o porquê de querer fugir, o réu disse que estava comercializando em entorpecente. Como réu, foi encontrado cerca de 280g (duzentos e oitenta e gramas) de maconha. Dentro da casa, foram encontradas outras drogas, além de um celular e cerca de R$1.000,00 (hum mil reais em dinheiro) que foram levados para a Delegacia de Polícia. 5g (cinco gramas) de cocaína custavam R$ 200,00 (duzentos reais) e a maconha era R$ 5,00 (cinco reais) por pequena porção. O réu estaria em situação de flagrância e por isso entraram na casa.

Mas também, a testemunha Jonilson Andrade Lopes, policial militar, que fazia parte da guarnição que efetuou a prisão em flagrante delito do apelante, em seu depoimento na fase judicial, declarou:

A testemunha JONILSON ANDRADE LOPES é policial militar e fazia participação da guarnição que realizou a prisão do réu. Estavam realizando ronda no bairro Jaderlândia e ao passarem em frente à casa do réu, viram duas pessoas em atitude suspeita: um entrou na residência e o outro fugiu. Solicitaram o apoio de uma outra guamição e cercaram o local. Com a autorização do réu, encontraram entorpecente e dinheiro dentro da residência. Parte da droga foi encontrada atrás de uma televisão do quarto, outra parte dentro da geladeira. O réu teria confessado que a droga era dele. Não sabe se a polícia recebeu a denúncia de que havia venda de drogas no local. O réu deu permissão para entrar na casa depois que ele tentou fugir, no quintal.

Foram apreendidos um ou dois celulares, a droga, dinheiro e material para preparar a droga.

Ressalto, aqui, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, estão em consonância com os demais elementos probatórios dos autos e constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Como se vê, diante das circunstâncias em que foi realizado o flagrante, no interior de sua residência atrás da televisão do quarto, dentro da geladeira, dos depoimentos testemunhais, da natureza (maconha e cocaína) e da quantidade de droga apreendida (406g – quatrocentos e seis gramas), evidencia-se, de forma indene de dúvida, que a conduta do recorrente se enquadra nos núcleos do tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, qual seja:
“
ter em depósito”
, não se afigurando viável o acolhimento da pretensão absolutória.

Ademais,
não merece prosperar o pleito defensivo de desclassificação para o crime de uso de substância entorpecente
, pois
a despeito do recorrente negar a traficância, alegando que o entorpecente era para seu consumo pessoal, a versão defensiva não é crível, sobretudo considerando as condições fáticas em que se deu sua prisão
, conforme foi demonstrada com as declarações testemunhais.

Logo, suas
alegações encontram-se isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Em relação a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, cumpre salientar que o apelante não atende aos requisitos exigidos pela norma que autoriza a redução da pena, uma vez que foi constatado que o mesmo responde a outra ação penal pelo crime do art. 28 da Lei 11.343/06 (processo nº 0002692-24.2019.8.14.0039 – certidão de ID. Nº 4999581- pág. 26), o que impossibilita a aplicação da sobredita causa de diminuição de pena
(v.g.
STJ

- HC: 380402 SP 2016/0312929-6, Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Data de Julgamento: 21/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2017).

Outrossim, no que diz respeito ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
, correta a vedação mencionada na sentença
,
porque não se encontram preenchidos os requisitos legais do art. 44, do Código Penal.

Por todo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
de 2º Grau
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 15 de outubro de 2021.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado
Relator

Belém, 17/11/2021